Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703168-98.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON RIBEIRO DA SILVA APELADO: VANDIR PEREIRA GOMES JUNIOR, CREMOBOM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, EDUARDO POLICARPO PEREIRA, PATRICIA POLICARPO PEREIRA PEIXOTO D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 49164080, ALISSON RIBEIRO DA SILVA, ora recorrente, postula a desistência da apelação interposta. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador